Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701831-20.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA APELADO: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, LUIZ GONZAGA CAMELO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA contra decisão que não conheceu do seu recurso de apelação (ID 42056922/42866932). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator